Tribunal: TJSP
Processo: 1030123-38.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030123-38.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ORLANDO
SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram
o Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053
Voto no 37.124
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053 - Voto no 37.124
Comarca: São Paulo - 4a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 1030123-38.2019.8.26.0053)
Apelante: Orlando Silva dos Santos
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CUMULAÇÃO
COM APOSENTADORIA - ADMISSIBILIDADE NO
CASO CONCRETO DADO O CARÁTER VITALÍCIO
PREVISTO PELA LEGISLAÇÃO QUE O DISCIPLINOU,
INDEPENDENTEMENTE, POR CONSEQUÊNCIA, DA
APOSENTADORIA
POR
IDADE
QUE
LHE
SOBREVEIO.

Acórdão mantido.
Na ação de restabelecimento de benefício acidentário (auxílio-
acidente cessado pelo INSS em razão de advento de aposentadoria por
idade) movida por Orlando Silva dos Santos, proferida a r. sentença que
julgou improcedente o pedido, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que,
provendo em parte a apelação interposta pelo autor, ordenou o
restabelecimento do benefício (páginas 138/143).

Interposto recurso especial pelo INSS insistindo na tese de
impedimento à cumulação dos benefícios, sobreveio despacho da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053
Voto no 37.124
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053 - Voto no 37.124
Presidência da Seção de Direito Público que, considerando a posição
acerca do tema externada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.296.673/MG, posteriormente consolidada na Súmula 507, devolveu os
autos à Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção do Acórdão com base nas disposições dos artigos 108, IV,
109, caput, do Regimento Interno desta Corte, e 1.030, II, do Código de
Processo Civil (páginas 149/159 e 169).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Em que pese todo o respeito que evidentemente se deve ao
entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema tratado,
vê-se que a Turma Julgadora no caso concreto deliberou pela manutenção
do auxílio-acidente, de modo cumulado com a aposentadoria por idade que
lhe sobreveio, embasada no fundamento de que a legislação vigente à
época da concessão do auxílio-acidente lá em outubro de 1986 o
classificava como de caráter vitalício (inexistia qualquer previsão de óbice
ao recebimento simultâneo com aposentadoria) e, assim, foi incorporado
no patrimônio do Segurado, de sorte que não se vislumbrava razoabilidade
a justificar a aplicação de legislação superveniente que trouxe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053
Voto no 37.124
Apelação Cível no 1030123-38.2019.8.26.0053 - Voto no 37.124
impedimento ao pagamento cumulado de tais benefícios.

Como assentado no Acórdão, não reconhecer o direito do
Segurado à manutenção do auxílio-acidente seria admitir a aplicação de
legislação posterior de forma retroativa para alcançar situação consolidada
por ela não abarcada.
No caso em comento, portanto, este Órgão Colegiado
mantém o seu convencimento quanto ao desfecho dado ao tema,
impondo-se, por consequência, a ratificação do Acórdão tal como
lançado nas páginas 138/143.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o Acórdão
prolatado, devendo os autos retornar à Presidência da Seção de
Direito Público para os fins do disposto no artigo 1.030, V, “c”, do
Código de Processo Civil.
LUIZ DE LORENZI
Relator